Tribunal: TJPA
Processo: 0802022-54.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802022-54.2022.8.14.0133

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ADRIANA SILVA ALVES CAVALCANTE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ação de indenização por vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Estadual e reconheceu o direito da autora à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise da ilegitimidade passiva à luz dos arts. 17 e 485, VI, do CPC; (ii) verificar se existe contradição ou omissão quanto à inexistência de solidariedade nos termos do art. 265 do Código Civil; e (iii) avaliar a necessidade de prequestionamento expresso de dispositivos legais para fins de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e apenas se prestam a sanar vícios como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

A alegação de omissão sobre a ilegitimidade passiva não procede, pois o acórdão embargado enfrentou substancialmente a matéria, reconhecendo, com base na jurisprudência do STJ, que o Banco do Brasil atuou como agente executor do programa habitacional, sendo responsável pela gestão dos recursos do FAR e pela fiscalização da obra, o que justifica sua legitimidade passiva.

5.

Também não se verifica omissão ou contradição quanto à tese da inexistência de solidariedade, pois o acórdão fundamentou que a responsabilidade decorre da atuação contratual e funcional do Banco, não havendo solidariedade presumida, mas derivada da relação jurídica estabelecida no caso concreto. A ausência de citação literal do art. 265 do Código Civil não configura omissão, pois o argumento foi apreciado de forma suficiente.

6.

O prequestionamento de dispositivos legais não exige a menção expressa a cada artigo, bastando o enfrentamento da tese jurídica correspondente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 211 do STJ e 356 do STF. Assim, não há necessidade de integração do julgado para tal fim.

7.

Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo com o conteúdo do acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO

8.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A., já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 28750848 assim ementado:

“Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL FINANCIADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Duas Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Banco ao ressarcimento dos danos materiais, afastando, contudo, a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) analisar a validade da gratuidade da justiça deferida à autora; (ii) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pelos vícios construtivos do imóvel; (iii) verificar se a autora faz jus à indenização por danos morais; e (iv) avaliar se a presente demanda configura litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça é corretamente deferida, uma vez que a autora é beneficiária do Programa Minha Casa Minha Vida – Faixa 1, destinado a famílias com renda de até R$1.800,00 mensais, condição que presume hipossuficiência, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil.

4. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, pois não atua apenas como agente financeiro, mas como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, com gestão direta dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) e responsabilidade pela fiscalização das obras, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

5. A responsabilidade civil do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que restaram comprovados vícios construtivos graves no imóvel adquirido pela autora, que comprometem sua habitabilidade e segurança. O laudo técnico foi claro e não impugnado de forma específica pelo Banco.

6. O direito à moradia digna, previsto no art. 6º da Constituição Federal, foi violado, configurando dano moral in re ipsa, independentemente de comprovação de sofrimento específico. As infiltrações, desplacamento de pisos e falhas estruturais demonstram não apenas má execução da obra, mas a frustração de legítima expectativa da autora em relação ao imóvel.

7. A tese de litigância predatória não prospera, pois a multiplicidade de ações semelhantes não caracteriza, por si só, má-fé ou abuso do direito de ação, especialmente quando presentes elementos mínimos de plausibilidade do direito, conforme reconhecido na sentença e na jurisprudência consolidada.

8. O valor da indenização por danos morais é fixado em R$5.000,00, considerando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e os parâmetros adotados em casos análogos pela Turma Julgadora.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso do Banco do Brasil desprovido. Recurso da autora parcialmente provido para condenar o Banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA desde a presente decisão e acrescido de juros moratórios conforme art. 406, §1º, do Código Civil, a partir do evento danoso”.

O embargante aponta a existência de omissões e contradições no acórdão, requerendo sua integração. Sustenta, inicialmente, que houve omissão quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, por suposta ausência de enfrentamento específico aos arts. 17 e 485, VI, do CPC, que versam sobre as condições da ação e a extinção do processo sem resolução de mérito. Em segundo lugar, alega omissão e contradição na fundamentação do julgado, ao se reconhecer a responsabilidade solidária do Banco sem expressa análise do art. 265 do Código Civil, segundo o qual a solidariedade não se presume.

Por fim, requer o prequestionamento dos dispositivos mencionados, como forma de viabilizar eventual recurso especial ou extraordinário.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos declaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão o embargante.

No presente caso, não se verifica qualquer vício apto a justificar a modificação do acórdão embargado.

Quanto à alegada omissão sobre a ilegitimidade passiva, observa-se que o acórdão enfrentou expressamente e de forma suficiente a matéria. Concluiu-se, com base em farta jurisprudência do STJ, que o Banco do Brasil atuou como agente executor do Programa Minha Casa Minha Vida, especialmente na gestão dos recursos do FAR e na fiscalização da obra, posição que transcende a de mero agente financeiro. Essa atuação enseja sua responsabilização pelos vícios construtivos, sem que se exija a citação literal dos artigos 17 e 485, VI do CPC, sendo suficiente o exame substancial da matéria.

A jurisprudência deste Tribunal e do STJ reconhece que, ao atuar como executor de política pública habitacional, o agente financeiro integra a cadeia de fornecimento, atraindo a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere à alegada omissão e contradição quanto à solidariedade, também não assiste razão ao embargante. O acórdão é coerente ao reconhecer que a responsabilidade decorre não de solidariedade presumida, mas da posição jurídica funcional e contratual do Banco como executor do programa habitacional. Ainda que o art. 265 do Código Civil não tenha sido citado de forma literal, a tese de inexistência de solidariedade legal ou contratual foi claramente enfrentada e rejeitada com base na interpretação sistemática da atuação do Banco e nos documentos constantes dos autos.

Destaca-se que não há omissão quando o argumento foi enfrentado, ainda que de forma implícita ou em conjunto com outros fundamentos. Tampouco há contradição quando é possível extrair do julgamento uma linha argumentativa coerente e lógica, como ocorre no presente caso.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados, vale lembrar que a jurisprudência consolidada, inclusive nas Súmulas 211 e 356 do STJ e STF, exige apenas que a tese jurídica tenha sido enfrentada, ainda que sem menção expressa ao dispositivo legal. Logo, a ausência de referência literal não impede a interposição de recursos excepcionais, razão pela qual não se mostra necessária qualquer integração do julgado com esse fim.

Conclui-se, portanto, que os embargos de declaração apenas traduzem inconformismo da parte embargante com a decisão proferida, não havendo vícios a sanar.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025